Tribunal: TJBA
Processo: 0000053-94.2010.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000053-94.2010.8.05.0040 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ELIENE SACRAMENTO DA ALEXANDRIA Advogado(s): ADRIANA REIS SANTOS, VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE CAMAMU Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. REGIME DIFERENCIADO DE TRABALHO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada por servidora do magistério do Município de Camamu, na qual se pleiteava o pagamento de diferenças salariais relativas à jornada de 40 horas semanais efetivamente prestadas, mas não integralmente remuneradas, entre janeiro de 2004 e março de 2007. Requereu-se ainda o pagamento do 13º salário dos anos de 2004 a 2006 e o recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes. A sentença recorrida concluiu pela ausência de prova suficiente da jornada alegada e julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a servidora comprovou o exercício de jornada de 40 horas semanais sob regime diferenciado de trabalho e se faz jus ao pagamento das diferenças salariais em razão de remuneração inferior à de jornada regular; (ii) delimitar a extensão temporal da obrigação do ente público, considerando a incidência da prescrição quinquenal. III. RAZÕES DE DECIDIR A análise dos contracheques acostados aos autos evidencia que a remuneração da autora era composta por vencimento base correspondente a 20 horas semanais e adicional por regime diferenciado de trabalho (ARDIT), totalizando jornada de 40 horas, ainda que essa carga horária não tenha sido formalmente convertida em jornada regular. A Lei Municipal nº 480/98, ao prever o regime diferenciado de trabalho, não autoriza remuneração inferior para carga horária equivalente à jornada regular de 40 horas, sendo ilegítima a distinção remuneratória entre professores que desempenham a mesma carga horária, ainda que sob diferentes regimes. A jurisprudência da Corte reconhece, em casos análogos, o direito de professores submetidos ao regime diferenciado ao recebimento da diferença entre a remuneração percebida e a que seria devida a título de jornada regular de 40 horas, quando comprovado o exercício efetivo da carga horária superior. Aplica-se ao caso a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, limitando-se a obrigação do Município às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, em 07/01/2010, ou seja, a partir de 07/01/2005. A apuração dos valores devidos no período imprescrito deverá ser realizada em fase de liquidação, com compensação dos valores já pagos e observância dos critérios de atualização monetária fixados no julgamento do RE 870.947, inclusive com aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021. A fixação dos honorários advocatícios fica postergada para após a liquidação da sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC/2015, por se tratar de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O professor municipal que comprova o exercício de 40 horas semanais sob regime diferenciado de trabalho faz jus à equiparação remuneratória com os servidores em jornada regular de 40 horas, diante da identidade da carga horária efetivamente prestada. O adicional por regime diferenciado de trabalho (ARDIT), previsto na legislação municipal, não autoriza remuneração inferior por hora trabalhada em relação ao servidor com jornada regular de 40 horas. incide a prescrição quinquenal nas ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, alcançando apenas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §4º, II, e 487, I; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Municipal nº 480/98, arts. 12 e 46. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 0000079-92.2010.8.05.0040, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 27.03.2025; TJ-BA, APL nº 0000086-84.2010.8.05.0040, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 25.02.2016; STF, RE 870.947, Pleno, j. 20.09.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0000053-94.2010.8.05.0040, oriundos da Comarca de Camamu, em que figuram como apelante ELIENE SACRAMENTO DA ALEXANDRIA e como apelado MUNICÍPIO DE CAMAMU. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente /Relator EA/03